Tribunal: TJDFT
Processo: 0003220-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003220-93.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIMAEL VIEIRA DA SILVA, ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO, ALTAIR FERREIRA DE SA, CECILIA GUEDES ESTRELA, CLAUDIA BARBOSA OLIVEIRA MELO, DARCIA DAMACENO OLIVEIRA, EDLAINE RIBEIRO BARBOSA, EDUARDO BESSA MAIA, FABIAO VIDAL DE ATAIDE, GERVASIO PEREIRA DOS SANTOS, HELMO FRANCISCO DE SOUZA, JESUS NAZARENO DE MATOS, JOAO BATISTA SILVA DE MESQUITA, JOSE DE SOUSA CAMILO, JOSE TANISMAR DE SOUZA, MARCIA ALVES MARINHO CAMPOS, MARIA DA PENHA SOUZA DOS SANTOS, MARIA JOSE LUIZA DA SILVA, VANIA PESSOA BARAUNA, WAGNER ALEXANDRE WANDERLEY DE MELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto referente à credora ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO, tendo em vista que o precatório apresentado foi quitado, conforme ID 11335089. Em razão da inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto